Tribunal: TJDFT
Processo: 0743043-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZATÓRIA. BANCO. DÉBITO AUTOMÁTICO. AUTORIZAÇÃO. CANCELAMENTO. PACTA SUNT SERVANDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A Resolução no 4.790/20 do Conselho Monetário Nacional, que trata dos procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário, prevê a possibilidade de cancelamento da autorização de débito.
2. A Resolução deve ser lida à luz dos princípios da autonomia privada, que reconhece a faculdade do indivíduo de criar, para si mesmo, dentro do ordenamento jurídico geral, normas complementares às do Estado, e da liberdade contratual, relacionada ao poder das partes de escolherem o que, como, quando e com quem celebrar um negócio jurídico.
3. As condições de adimplemento das obrigações possem importância determinante para a celebração do contrato. Assim, o ajuste firmado quanto à forma de pagamento, especialmente o débito automático, que dá maiores garantias de pagamento à instituição financeira, é fator relevante para a fixação das taxas e juros a serem pagos pelo consumidor.
3.1. O ajuste de pagamento por meio de débito automático confere ao consumidor acesso a condições mais benéficas de crédito e a alteração unilateral dessa forma de pagamento, sem que haja equivalente alteração nas demais cláusulas do ajuste, dá ao consumidor vantagem indevida, o que não é tutelado pelo direito.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.